Tribunal: TJBA
Processo: 8007226-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007226-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LENIVALDO DIAS ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
SAADA SILVA DRUBI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contratos bancários, deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas recalculadas com base na taxa média de mercado, condicionando a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação a tal depósito. A decisão de origem indeferiu o pedido de limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor e a manutenção de produtos bancários, como o cartão de crédito.

II. Questão em discussão

As questões em debate são: a) a eficácia de decisão que condiciona a suspensão de descontos em conta a depósitos judiciais, quando a renda do consumidor já é integralmente retida pela instituição financeira; b) a possibilidade de limitação dos descontos em conta-corrente a 30% dos rendimentos líquidos do devedor, em situação de superendividamento, para preservação do mínimo existencial; e c) a obrigatoriedade de manutenção de produtos bancários essenciais, como o cartão de crédito, durante a discussão judicial da dívida.

III. Razões de decidir

A exigência de depósito judicial como condição para a suspensão das cobranças mostra-se inexequível e contraditória quando os extratos bancários comprovam que a integralidade da renda do Agravante é consumida pelos descontos automáticos efetuados pela própria instituição financeira, violando a efetividade da tutela jurisdicional.

Embora o Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleça a legalidade dos descontos em conta-corrente autorizados pelo mutuário, tal entendimento não confere à instituição financeira o direito de reter a totalidade dos proventos de natureza alimentar do consumidor. Em casos excepcionais de superendividamento, que atentam contra a dignidade da pessoa humana, a intervenção judicial para limitar os descontos e garantir o mínimo existencial é medida que se impõe, em conformidade com a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

A manutenção do cartão de crédito, em situações de extrema vulnerabilidade financeira como a presente, transcende a mera liberalidade contratual e se revela essencial para a subsistência do consumidor, alinhando-se aos deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato. O cancelamento unilateral durante a lide configuraria medida desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

"1. Em situações de superendividamento que comprometem a integralidade da renda de natureza alimentar do consumidor, a limitação dos descontos em conta-corrente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos é medida impositiva para assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, ainda que os contratos tenham cláusula de autorização de débito. 2. A manutenção de produtos bancários essenciais à subsistência, como o cartão de crédito, pode ser determinada judicialmente para evitar o agravamento da vulnerabilidade do consumidor durante a discussão da dívida."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, VIII, 51, IV, e 54-A a 54-D. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), arts. 300, 931 e 937, VIII. Lei nº 10.820/2003. Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007226-94.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LENIVALDO DIAS ALMEIDA DE JESUS
e como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator